Tribunal: TJDFT
Processo: 0739242-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739242-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: ALL CHANNEL PUBLICIDADES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, fundada em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, CPC/15), em face de acórdão proferido pela eg. 4a Turma Cível nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 0706456-98.2020.8.07.0018, manejada em desfavor do Autor por All Channel Publicidades Ltda. Segundo alega o Distrito Federal, o pedido inicial da ação originária se limitou à restituição de valores do ISS pagos no parcelamento da dívida tributária. No entanto, “o autor veio a obter, em sede de Apelação, provimento, na forma do acórdão rescindendo, de modo a, em vez de simplesmente condenar-se o DF na repetição do indébito pelos valores pagos em parcelamento (como pedido na inicial), 1) “declarar a não incidência de ISS sobre a atividade da recorrente”, e 2) “para determinar a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente, que devem ser apurados na fase de cumprimento de sentença, observando-se o prazo prescricional de cinco (5) anos”. Na inicial da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por All Channel Publicidades Ltda (autos no 0706456-98.2020.8.07.0018), na qual foi proferido o acórdão que se pretende desconstituir, a Autora assim postulou (ID 76239027, pág. 17): “a) a citação do Distrito Federal. b) Que dê procedência a esta ação, para que declare o cancelamento da exigibilidade do Imposto Sobre Serviço dos parcelamentos 4106272155 e 7475550779, pois a autora não é obrigada ao pagamento do tributo, por força do trânsito em julgado do processo 2007.01.1.069106-5 (0018653- 37.2007.8.07.0001) e seu respectivo Cumprimento de Sentença no 0705005-43.2017.8.07.0018. c) Com isso, que condene o réu a restituir os valores pagos indevidamente nos parcelamentos indicados, referentes a ISS, tendo em vista serem indevidos, sendo o valor atualizado pela SELIC de R$ 415.267,95 (quatrocentos e quinze mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), a serem atualizados até a data do efetivo pagamento. d) a declaração de cancelamento da cobrança do Imposto Sobre Serviço pela Autora. E que o réu se abstenha de tomar medidas de retaliação ou novas cobranças do mesmo tributo contra a autora. e) a condenação do Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe máximo previsto no artigo 85, § 3o, do CPC.” Observa-se ainda que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito mencionada acima (no 2007.01.1.069106-5), a primeira ação em que a ora Ré teve reconhecido o direito à não incidência do ISS sobre a atividade que desenvolve, o c. STJ deu provimento ao Recurso Especial por ela interposto para declarar que os serviços de "veiculação e divulgação de textos, desenhos e, outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio constavam do item 17.07 da lista anexa à LC 116/03, o qual foi vetado pelo Presidente da República. Logo, em consonância com a orientação do STJ, não incide ISS sobre as atividades previstas no citado item.” (AgInt no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 839.087 - DF (2015/0324134-0). O Distrito Federal também afirma que o acórdão ora impugnado foi proferido fora dos limites do pedido inicial, o que possibilitou a prolação de decisões, em cumprimento de sentença, que violam os limites da coisa julgada. O ente público foi intimado para emendar a inicial (ID 78025610). Na sua manifestação (ID 77548455), sustenta que não houve julgamento de mérito do STJ sobre a questão debatida nesta ação rescisória e, nesse sentido, a competência para processá-la e julgá-la não seria do referido Tribunal. Requer o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a remessa ao c. Superior Tribunal de Justiça. Decido. O acórdão rescindendo tratou especificamente da devolução de parcelas relativas ao ISS recolhidas pela Ré em sede de REFIS-DF, sendo reconhecida a não incidência do tributo (ID 76239024). Ocorre que a questão debatida na presente ação rescisória, qual seja, a violação aos artigos 141 e 492 do CPC/15, por julgamento extra petita, foi apreciada somente pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp no 51718 - DF (2022/0366061-0), interposto em face do acórdão rescindendo, cujo dispositivo assim dispõe: “(...) Por tudo isso, conheço do Agravo para conhecer parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à preliminar de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” Oportuno acrescentar que “não tendo sido a matéria objeto da rescisória objeto de deliberação na decisão rescindenda, fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento da ação rescisória.” (AgInt na AR no 6.889/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) No mesmo sentido: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. QUOTA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE APRECIOU A MATÉRIA APENAS EM FACE DA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, CAPUT E INCISOS XXXV, XXXVI E LIV, 37, CAPUT, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DESCABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III. Da leitura do inteiro teor do acórdão rescindendo constata-se que a questão em torno da prescrição foi solucionada apenas em face da legislação infraconstitucional. Sustenta a contribuinte, porém, na inicial da presente Ação Rescisória, violação aos arts. 5o, caput, XXXV, XXXVI e LIV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal de 1988, dispositivos constitucionais não apreciados, no acórdão rescindendo, tampouco invocados, oportunamente, nos primeiros Embargos Declaratórios opostos ao acórdão rescindendo. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017), concluindo no mesmo sentido, no "caso em que as teses acerca dos dispositivos tidos por violados não foram analisadas pelo acórdão rescindendo, o que afasta o cabimento da ação rescisória, fundamentada no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973" (STJ, AgInt na AR 4.652/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/02/2018). Em igual sentido:STJ, AR 715/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 22/08/2014; AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 15/06/2015. [...] VII. Agravo interno improvido.” (AgInt na AR n. 5.699/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 19/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (grifou-se). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO TJDFT. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 968, §§ 5o E 6o, DO CPC/2015. ORDEM DE ADEQUAÇÃO DO OBJETO À COMPETÊNCIA DO STJ. ACÓRDÃO DA JUSTIÇA LOCAL. PEDIDO DE RESCISÃO MANTIDO NA PETIÇÃO DE EMENDA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. 1. Hipótese em que, proposta a ação rescisória no TJDFT para rescisão de acórdãos da referida Corte, o relator determinou a emenda da inicial, nos termos do art. 968, §§ 5o e 6o, do CPC/2015, para adequar o objeto da rescisão à competência do STJ, que proferiu acórdão decidindo parte da matéria deduzida na inicial da rescisória. 2. Em tal contexto, a petição de emenda à inicial que deixa de indicar acórdão do STJ que deva ser rescindido, mantendo expressa e erroneamente a indicação de julgados rescindendos proferidos na Corte local, não permite o processamento da rescisória nesta Corte Superior. 3. Verificada a emenda incorreta da inicial perante o Tribunal de origem, caracteriza-se a preclusão consumativa, descabendo, no âmbito do STJ, nova tentativa de corrigir o erro na indicação do acórdão rescindendo. Inviável o seguimento desta demanda, faz-se necessário extinguir a ação rescisória sem julgamento do mérito. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl na AR n. 7.584/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 26/8/2024.) (grifou-se). Na definição da competência para o julgamento da rescisória em face dos próprios julgados, o c. STJ aplica, por analogia, o entendimento da Súmula no 515 do STF: " a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório.”. Portanto, o ente distrital, nos termos do art. art. 966, V, do CPC/15, postula a desconstituição de acórdão rescindendo, sob a alegação de julgamento extra petita, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC/15. No entanto, a matéria foi debatida e decidida pelo c. STJ, cuja decisão expressamente afastou a alegação de julgamento extra petita. No particular, colhe-se da emenda do referido julgado (AgInt no Agravo em Resp no 2251718-DF, ID 41137182): “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR E OS FUNDAMENTOS FORNECIDOS PELO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA RECORRENTE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 3. (...) 4. Quanto à alegação de existência de condenação além dos limites do pedido formulado na petição inicial, conforme os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. 5. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda. 6. O órgão julgador decidiu a questão relativa à atividade desempenhada pela recorrente após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa e é certo asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto impugnado passa por revisitar o acervo fático-probatório, o que é vedado na via eleita, de acordo com a Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido.” Portanto, a competência para processar e julgar a presente ação é do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o artigo 11, V, do RISTJ e o art. 105, I, “e”, da CF/88, in verbis: “Art. 11. Compete à Corte Especial processar e julgar: (...) V - as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados;” “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;” Importante observar que o art. 968, § 5o, do CPC/15 garante que, "reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial, a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como rescindenda I - não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no § 2o do art. 966; II - tiver sido substituída por decisão posterior", quando "será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa, e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente". Assim, intime-se o Distrito Federal para emendar a inicial, a fim de readequar o objeto da Ação Rescisória, nos termos estabelecidos no § 5o do art. 968 do CPC/15. Cumprida a decisão, remetam-se os autos ao c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator